Tribunal: STF
Processo: HC 181193
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO – PRAZO – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara do Plantão da Comarca de Sorocaba/SP, no processo nº 1501103-52.2019.8.26.0567, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 25 de junho de 2019, ante a suposta prática do delito previsto no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Ressaltou a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos – 12 gramas de cocaína, 80 de maconha, 7 de crack – além de R$ 409,00 em dinheiro. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 560.462/SP, indeferido liminarmente pelo Relator.
    O impetrante alega excesso de prazo da prisão, a perdurar, conforme sustenta, por aproximadamente 7 meses, sem que encerrada a instrução. Diz violado o artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja afastada a custódia, com ou sem a imposição de cautelares alternativas, sem especificá-las. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, realizada em 18 de fevereiro de 2020, revelou que o processo-crime, em curso no Juízo da Primeira Vara Criminal de São Roque/SP, encontra-se na fase de instrução. Em 29 de janeiro último, o Juízo, considerado o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.964/2019, reiterou a necessidade da custódia, assentando persistirem os motivos que a ensejaram. 
    Este habeas foi distribuído, por prevenção, em virtude da vinculação com a impetração de nº 175.814. Nesse processo, Vossa Excelência, no dia 23 de setembro de 2019, indeferiu a liminar, ressaltando adequados os fundamentos do pronunciamento mediante o qual imposta a custódia. Homologou, em 20 de novembro seguinte, o pedido de desistência formulado pelo impetrante. 
    A etapa é de análise da medida de urgência. 
    2. A decisão do Juízo, proferida em 29 de janeiro último, em observância ao parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.964/2019, mostra-se apta a afastar o excesso de prazo articulado. O citado dispositivo passou a dispor, expressamente, sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado o argumento alusivo ao constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, revelando-se subsistente a custódia. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 19 de fevereiro de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator